Tribunal: TJDFT
Processo: 0703583-97.2021.8.07.0016
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0703583-97.2021.8.07.0016 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) EMBARGANTE: MARIA BARBOSA DE SOUZA EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Apenas a Defensoria Pública, representando os interesses da parte autora, manifestou-se nos autos. Intime-se o Distrito Federal para se manifestar sobre o teor despacho de id. 65573141, em especial sobre a possibilidade de realização de juízo de retratação pela Oitava Turma Cível. Prazo: 15 (quinze) dias. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator